Tribunal: TJDFT
Processo: 0715310-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715310-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INGRID PEREIRA DOS SANTOS, IZAIAS ANANIAS DOS SANTOS, BRUNO PEREIRA FARIAS GOMES IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ingrid Pereira dos Santos, Izaias Ananias dos Santos e Bruno Pereira Farias Gomes que aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A análise dos autos demonstra que Ingrid Pereira dos Santos, Izaias Ananias dos Santos e Bruno Pereira Farias Gomes não requereram os benefícios da gratuidade da justiça e não efetuaram o pagamento das custas iniciais para a propositura do presente mandado de segurança. Ingrid Pereira dos Santos, Izaias Ananias dos Santos e Bruno Pereira Farias Gomes foram intimados para recolher as custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição, mas o prazo transcorreu sem manifestação. Brevemente relatado, decido. O art. 69, inc. V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que o mandado de segurança sujeita-se a preparo na Secretaria do Tribunal. O art. 290 do Código de Processo Civil determina o cancelamento da distribuição para o caso do não recolhimento das custas iniciais. O pagamento das custas iniciais consiste em pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil possibilita a extinção do feito sem a apreciação do mérito quando os pressupostos de constituição válida e regular do processo estiverem ausentes. Ingrid Pereira dos Santos, Izaias Ananias dos Santos e Bruno Pereira Farias Gomes foram intimados para efetuarem o pagamento das custas iniciais, mas a determinação não foi atendida. O não recolhimento das custas iniciais constitui óbice para o regular prosseguimento do mandado de segurança nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelos impetrantes. Sem condenação em honorários advocatícios devido à inexistência de citação da parte contrária e ao seu descabimento (art. 25 da Lei n. 12.016/2009; Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e e Súmula n. 105 do Superior Tribunal de Justiça). Publique-se. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator